Tribunal: TJES
Processo: 0025425-56.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025425-56.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO SANTOS ELEOTERIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0025425-56.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO SANTOS ELEOTERIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve a pena ser mantida nos exatos termos da sentença de primeira instância. 2. Recurso parcialmente provido.

25 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0025425-56.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO SANTOS ELEOTERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 03 de novembro de 2018, por volta das 23 horas e 30 minutos, no campo de futebol existente na Rua Jacarandá, Bairro Residencial Centro da Serra, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com um adolescente (fls. 41144), vendia e trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, oitenta e dois pinos da droga conhecida como "cocaína" e seis pedras da droga conhecida como "crack" (auto de apreensão fis. 18119 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 20).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram seis indivíduos em atitude suspeita, por isso desembarcaram da viatura e ingressaram no campo de futebol sem serem vistos. Os Policiais puderam observar o momento em que o adolescente (fis. 41144) fez contato com compradores de drogas, em seguida, se dirigiu ao denunciado, pegou drogas e entregou aos compradores. Foi observado ainda que o denunciado pegou as drogas em um pote preto.

Os Policiais, então, solicitaram apoio de outros para realizarem a abordagem.

Contudo, nesse intervalo, passou próximo uma ambulância, que foi confundida por um "olheiro" como se fosse uma viatura policial e gritou para os demais que correram. Todavia, o adolescente correu para um lugar onde havia um Policial que fazia observação e, por isso, foi lhe dada ordem de parada, mas ele não obedeceu e pulou o muro que dá acesso ao cemitério.

Contudo, caiu em uma cova meio aberta, o que possibilitou sua detenção pelos Policiais.

Dentro do campo, os Policiais conseguiram deter o denunciado MARCIO, que tentou jogar fora o frasco preto de onde tirou as drogas, todavia, sem sucesso.

Realizada busca pessoal, os Policiais encontraram com o denunciado a quantia, em dinheiro, de R$77,00 proveniente do comercio ilegal de drogas, enquanto que no frasco preto, os Policias encontraram 82 pinos de cocaína e 06 pedras de crack (auto de apreensão fl. 18/19).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, no que tange ao pedido absolutório, entendo desprovido de razão.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 02/05 do inquérito policial e pelo auto de apreensão de fls. 72/73 do inquérito policial.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

“
[...]QUE nega os fatos narrados na exordial; que estava indo comprar droga que o saiu correndo e deixou o pote no local; que o policial foi atrás do menor que tinha fugido e depois de uns 10 minutos pegaram ele no cemitério; que o policial puxou a ficha não tinha nada em desfavor do acusado e disse que pelo fato do interrogado ser maior ia colocar isso pra cima dele; que o outro indivíduo que estava no local era WELINGTON que tinha acabado de chegar no local mas o interrogado acha que ele foi ao local para comprar também; WELINGTON era maior de idade; que os demais indivíduos foram liberados no DPJ e apenas o interrogado ficou preso; que somente na delegacia soube a quantidade de drogas que tinham sido apreendidas; que não prestou depoimento na delegacia e os policiais apenas pediram ao interrogado que assinasse um papel; que conhece IGOR apenas do local pois ele ficava lá vendendo; que perguntado porque o menor disse que o interrogado estava indo assumir o plantão da droga continuou a negar os fatos; que depois dos fatos o interrogado voltou ao mesmo local para comprar drogas novamente e foi abordado pelos mesmos policiais; que usa drogas há cerca de 02 anos e fazia uso de cocaína; que parou de usar drogas desde quando saiu da prisão. DADA A PALAVRA AO IPMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que no local tinha um grupo de pessoas; que no momento da abordagem além de WELINGTON e IGOR tinha mais pessoas; que ainda não tinha comprado a droga no local; que não tinha nada na mão na hora da abordagem; que pagava R$ 5,00 o pino da cocaína; que não correu; que WELINGTON correu; que não passou ambulância próximo ao local; que as pessoas correram apenas quando a viatura invadiu; que ninguém gritou "polícia"; que foi abordado de novo no local cerca de semanas depois; que ficou iz preso 08 meses depois nessa segunda abordagem. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE os R$ 77,00 que estava com ele conseguiu com seu trabalho na feira vendendo frango; que trabalha de 04h às 14h00; que na delegacia não conseguiu falar o que aconteceu e apenas assinou um papel; que confirma assinatura de fls. 15 mas não disse nada que consta nela;, que nega ser traficante; que já perdeu a vontade de usar cocaína; que no DPJ o LA indivíduo WELINGTON era parente de um tal de "Barcelos" e por isso ele foi liberado.[...]”
(Depoimento de Marcio Santos Eleotério, em juízo – às fls. 48).

“
[...] QUE se recorda vagamente dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE tinha além do acusado, tinha um menor e um usuário; que no local tem um cemitério e um campo viram a movimentação de pessoas indo até os dois, IGOR, que é menor, e o MARCIO; que foi encontrado cocaina; que a situação era de comércio de drogas, pois tinha os olheiros com a bicicleta na frente e os dois ficavam no campo e era avisados pelos olheiros que tinha alguém interessado em comprar; que pegou o acusado no mesmo local e com a mesma pessoa; que antes dos fatos não tinha abordado o acusado, somente após; que confirma as declarações prestadas perante a autoridade policial de fls. 09/10 do IP, bem como sua assinatura. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE na abordagem o acusado não disse o que estava fazendo no local; que não filmaram a ocorrência; que não se recorda se IGOR assumiu a propriedade da droga; que não se recorda se com o acusado foi encontrado drogas; que os três individuos abordados foram conduzidos; que não sabe dizer se alguém foi liberado depois. [...]”
(Depoimento do Policial Militar Ronney Matos Looza, em juízo – às fls. 46).

“
[...] QUE não se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE não reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE passando a se recordar dos fatos disse que o local é de intenso tráfico de drogas; que o local também é próximo a um cemitério; que deixaram a viatura em um local e começaram a monitorar e viram que indivíduos entravam e saiam; que o acusado não obedeceu a ordem de parada e pulou o muro do cemitério; que haviam mais dois indivíduos; que um desses indivíduos era menor de idade salvo engano e o outro se evadiu; que o depoente foi em caça do outro que correu em direção ao cemitério; que não se recorda a natureza da droga encontrada; que salvo engano a droga estava em um pote e a quantidade de drogas era grande; que assim que terminou a escolinha de futebol os indivíduos estavam vendendo drogas no local e tinha um entra e sai de pessoas; que confirma o depoimento prestado na esfera policial às fls. 07/08 do IP bem como a assinatura; que confirma que IGOR atuava de forma expressa e o acusado com o pote com as drogas que depois jogou sobre o muro; que o depoente que recuperou o pote dispensado pelo acusado; que não tinha feito outra abordagem ao acusado em outra oportunidade. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE o depoente foi em busca de outro indivíduo na abordagem; que entre os abordados não tinha um filho de policial civil ou militar que foi liberado por conta disso; que não tem competência para liberar ninguém; que o acusado não caiu no buraco e salvo engano foi o menor que caiu; que com o acusado não foi encontrado drogas. [...]”
(Depoimento do Policial Militar Dalmacio Alves, em juízo – às fls. 47).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Dando continuidade, busca a defesa do acusado, a redução da pena-base.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo previsto em lei, razão pela qual não há que se falar em redução.

Em seguida, requer a defesa o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, entendo merecer prosperar o pleito defensivo, eis que, à época dos fatos, o acusado contava com menos de 21 anos de idade.

Contudo, verifico que o magistrado de primeira instância reconheceu a agravante da reincidência, circunstância esta que, nos termos do art. 67 do CP, é preponderante.

Assim, entendo prudente manter o aumento realizado pelo magistrado de primeira instância, e fixar a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, diante da reincidência do apelante.

Nessa linha, mantenho a pena do acusado em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

25 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.